Tribunal: TJES
Processo: 5017663-68.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017663-68.2021.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CTIS TECNOLOGIA LTDA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por CTIS TECNOLOGIA LTDA. contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e confirmou em parte a sentença submetida ao reexame necessário, para determinar a apuração do montante devido em liquidação de sentença e fixar os juros de mora a partir da citação. A embargante alegou omissão quanto à preclusão consumativa e ao princípio da eventualidade, contradição interna sobre a necessidade de liquidação, omissão quanto à eficácia da notificação extrajudicial para constituição da mora e julgamento extra petita. Requereu o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, subsidiariamente para fins de prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há omissão quanto à preclusão consumativa e ao princípio da eventualidade; (ii) apurar se há contradição interna no acórdão no tocante à suficiência das provas e à necessidade de liquidação de sentença; (iii) examinar eventual omissão sobre a eficácia da notificação extrajudicial como marco inicial da mora; e (iv) determinar se houve julgamento extra petita por suposta extrapolação do objeto da apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, destinando-se apenas à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão enfrentou adequadamente todas as matérias relevantes ao julgamento, inclusive quanto à necessidade de liquidação diante da inconsistência dos cálculos e da ausência de formalização do 1º Termo de Ajuste de Contas.

5. A alegada contradição interna é inexistente, pois o julgado distingue claramente a suficiência da prova para reconhecimento do direito à repactuação da necessidade de apuração do valor exato do crédito.

6. Quanto à mora, o acórdão fundamentou a fixação dos juros a partir da citação, com base no art. 405 do Código Civil, afastando a eficácia da notificação extrajudicial diante da ausência de formalização do ajuste.

7. Não há julgamento extra petita, pois a decisão examinou matérias devolvidas à instância recursal, inclusive aquelas decorrentes da remessa necessária.

8. A matéria foi suficientemente enfrentada, sendo desnecessária a transcrição literal dos dispositivos legais para fins de prequestionamento, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração desprovidos.

Tese
s
de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito e só são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022 do CPC.

2. O julgamento que enfrenta as matérias impugnadas e aquelas submetidas à remessa necessária não configura decisão extra petita.

3. Para fins de prequestionamento, é suficiente o enfrentamento da matéria, ainda que sem citação literal dos dispositivos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 1.025, 336, 337, 341, 509, §2º, e 1.014; CC, art. 405 e art. 397.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.168.983/RS, Rel. Min. Manoel Erhardt, Primeira Turma, j. 04.04.2022, DJe 07.04.2022; STJ, AgInt no REsp 1.930.287/AM, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 20.03.2023, DJe 23.03.2023;
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.910.190/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 25.09.2023, DJe 27.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de embargos de declaração opostos por
CTIS TECNOLOGIA LTDA.
contra acórdão deste eg. Colegiado, que, por maioria, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e confirmou em parte a sentença sujeita ao reexame necessário, para estabelecer a necessidade de apuração do montante devido em sede de liquidação de sentença, além de fixar os juros de mora a partir da citação.

Nas razões recursais, a embargante sustenta, em síntese: (i) omissão do acórdão quanto à preclusão consumativa e ao princípio da eventualidade, uma vez que o Estado não impugnou especificamente a memória de cálculo e demais documentos da inicial; (ii) existência de contradição interna no v. acórdão, pois, embora se reconheça a suficiência da prova documental, impôs-se desnecessária liquidação; (iii) omissão quanto à eficácia jurídica da notificação extrajudicial para constituição da mora, com respaldo em pareceres e saldos empenhados administrativamente; e (iv) violação ao princípio da congruência recursal, pois o acórdão teria se manifestado sobre pontos que não foram objeto de impugnação na apelação, incorrendo em julgamento extra petita. Requer, assim, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, visando à integração e reforma parcial do acórdão, restabelecendo-se os termos da sentença de primeiro grau. Alternativamente, requer o acolhimento para fins de prequestionamento dos arts. 336, 337, 341, 509, §2º e 1.014 do CPC, bem como do art. 397 do Código Civil, com vistas à interposição de eventuais recursos excepcionais.

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Leciona José Carlos Barbosa Moreira, na obra Comentários ao Código de Processo Civil, Volume V, Editora Forense, 11ª edição, 2003, página 547, que a “falta de clareza é defeito capital em qualquer decisão. E bem se compreende que o seja, visto que é função precípua do pronunciamento judicial, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida”.

Acerca da contradição, assinala Barbosa Moreira, na mesma obra, páginas 550/551, que se verifica “este defeito quando no julgado se incluem proposições entre si inconciliáveis. Pode haver contradição entre proposições contidas na motivação (...), ou entre proposições da parte decisória (...). Também pode ocorrer contradição entre alguma proposição enumerada nas razões de decidir e o dispositivo (...)”. E continua: “É ainda concebível a ocorrência de contradição entre a ementa e o corpo do acórdão. Não fica excluída a hipótese de contradição entre proposições constantes da própria ementa (...). Tampouco o fica a de contradição entre o teor do acórdão e aquilo que resultara da votação, apurável pela minuta de julgamento, pela ata, pelas notas taquigráficas ou por outros elementos”.

No que tange à omissão, ensina o renomado processualista que ficará caracterizado o vício quando “o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (...), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório (...)” (mesma obra, página 548).

Por fim, quanto ao erro material, advertem os processualistas Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, RT, 2016, página 2280, que consiste “na incorreção do modo de expressão do conteúdo”.

No caso, foram adequadamente tratadas todas as matérias submetidas ao exame deste eg. Colegiado, com clareza e coerência, sendo nítida a tentativa da parte embargante de reexaminar a questão, o que é inviável por meio do presente recurso, de fundamentação vinculada.

O voto condutor do julgado embargado deixou claro que:

Analisando detidamente a documentação que instrui os autos, observa-se que, de fato, os pedidos de repactuação dos preços totais mensais referentes ao contrato nº 014/2015, concernente à prestação de serviços de informática para atendimento a todas as unidades da SEFAZ, foram admitidos na seara administrativa, porém, ficou pendente a formalização do 1º Termo de Ajuste de Contas (evento 9447246, fls. 45/8), sendo que, judicialmente, o ente público limitou-se a afirmar que promoveria “a análise detalhada dos valores trazidos aos autos, a fim de comparar com os definidos no âmbito do processo administrativo nº 59664126” (evento 9447255).

A demanda foi ajuizada mais de um ano após o encerramento da vigência do contrato, que ocorreu em 18/02/2020, e mais de um ano depois do próprio reconhecimento administrativo pela autorização da repactuação por meio do 1º Termo de Ajuste de Contas, não formalizado, sem que o ente público tenha dado o regular andamento do processo ou mesmo promovido qualquer pagamento dos débitos das diferenças respectivas (já empenhadas), justificando o interesse processual de agir da ora apelada.

Quanto à controvérsia dos valores, o ente público pugnou, na contestação, pela apresentação de documentação complementar, cujo objetivo seria comparar os valores pleiteados com os definidos no âmbito administrativo.

Ocorre que, após decisão saneadora, o ente público manifestou-se pela autocomposição, tendo admitido o pagamento do valor de R$ 973.600,00 (novecentos e setenta e três mil e seiscentos reais), descontado 20% do valor inicialmente pleiteado (evento 9447274), a ser pago via precatório (evento 9447279), o que não foi aceito pela parte contrária, que ressaltou que se trata de verba pública empenhada (evento 9447280), sendo que, em seguida, apesar de oportunizada a produção de prova (evento 9447283), nela não demonstrou interesse nenhuma das partes.

Não obstante isso, consta dos autos a cópia do processo administrativo nº 59664126 (juntado na íntegra, ao menos no estado em que se encontrava quando do ajuizamento da demanda), que indica os saldos de empenhos das repactuações em andamento, incluídos em restos a pagar não processados a liquidar (cf. evento 9447245, fls. 03 e 12, e evento 9447246, fl. 11), bem como contém a planilha resumida encaminhada pela (servidora) fiscal do contrato em questão, que aponta os valores faturados e os respectivos valores repactuados, apresentando a diferença, apontada entre
maio de 2017 a fevereiro de 2020
, no importe de
R$ 966.412,49
(evento 9447245, fl. 78), que discrepa do valor apontado na inicial.

Na inicial, foram indicados os seguintes valores, que foram objeto da notificação do evento 9447063:

Repactuações (ano) Valores (referência processo administrativo)

2017/2018 R$ 966.421,49 (fls. 4.469 e ss. do VOL. IX)

2019 R$ 251.022,33

Total R$ 1.217.443,82

A referência à fl. 4.469 e seguintes do volume IX, do processo administrativo nº 59664126, refere-se ao citado demonstrativo resumido, que consta a diferença dos valores faturados e dos valores repactuados entre maio de 2017 a fevereiro de 2020, quando encerrou a vigência contratual, no importe total de R$ 966.412,49 (2017 – R$ 122.330,78; 2018 – R$ 282.578,22; 2019 – R$ 494.810,34; e 2020 – R$ 67.493,14, evento 9447245, fl. 78).

O referido valor corresponde ao impacto retroativo observado pelo analista executivo da SEFAZ (com ciência do Subgerente de gestão de contrato, do gerente administrativo e de gestão de contratos e do subsecretário de Estado para Assuntos Administrativos), que pontuou que a “Contratante analisou detidamente os cálculos apresentados pela Contratada, observando o disposto nas Convenções Coletivas sob comento e contemplando apenas as verbas contidas na proposta comercial apresentada durante a licitação”, identificando, outrossim, o cumprimento de todas as recomendações da Procuradoria, e concluindo que “existem saldos de empenho suficientes para a cobertura das referidas despesas, de forma que não se faz necessária reserva e empenho complementares para fazer frente ao impacto da repactuação” (evento 9447246, fl. 46/48).

Foi nesse contexto que foi autorizada pela equipe técnica da SEFAZ a autorização “formal para repactuação dos valores praticados no Contrato nº 014/2015 e, caso aprovada a pretensão, promova a assinatura nas 02 (duas) vias do 1º Termo de Ajuste de Contas ao Contrato nº 014/2015, bem como em 01 (uma) via do respectivo resumo para publicação no DIO-ES”, cujo processamento permaneceu suspenso desde então, embora admitida a repactuação judicialmente.

Na peça de defesa do ente público, foi juntado um relatório circunstanciado, relativo ao referido processo administrativo nº 59664126, que elucida o seguinte:

(...)

Veja-se que, na seara administrativa, foi devidamente identificada a causa que ensejou o pedido de repactuação do preço, para manutenção do reequilíbrio econômico-financeiro, inclusive com parecer da Procuradoria Trabalhista, que identificou a validade da Convenção Coletiva de Trabalho 2018/2020, com eficácia retroativa à 1º de maio de 2017, que reajustou piso salarial, auxílio-refeição, adicional noturno e horas extras dos empregados da contratada (evento 9447243, fls. 42/9).

A Procuradoria de Consultoria Administrativa do ente público também exarou parecer conclusivo favorável à celebração de termo aditivo para concessão de repactuação, para atualizar o valor contratual em razão do aumento do curso da mão de obra, na proporção dos efeitos da Convenção Coletiva do Trabalho, destacando o disposto nos artigos 40, XI, e 55, II da Lei 8.666/93, e da Portaria SEGER/PGE/SECONT nº 049-R/2010 (arts. 30, §2º, 33 e 34) (evento 9447243, fls. 53/58), que culminou tanto no cumprimento das recomendações sugeridas, quanto no empenho (reserva) do valor total da diferença, pendente apenas a formalização do ato, que, até o ajuizamento da demanda, ainda não havia sido assinado, e sequer o foi posteriormente, apesar das tentativas frustradas de acordo.

A apelada demonstrou que faz jus à repactuação, conforme admitido administrativamente, contudo, o valor apontado na inicial discrepa daquele indicado no processo administrativo, tanto da planilha resumida (que trata da diferença dos valores liquidados), quanto dos valores dos empenhos (reservas).

Nesse contexto, tenho que assiste razão ao ente público em relação ao valor pleiteado pela apelada, que foi objeto de impugnação, e não encontra respaldo na documentação juntada aos autos, devendo, a meu ver, ser objeto de liquidação, para apuração do correto
quantum debeatur
, considerando as balizas que justificam a repactuação do preço para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, devidamente explicitadas no processo administrativo.

Menciona-se, por oportuno, que os bens e direitos da Fazenda Pública são considerados indisponíveis, não se lhe aplicando sequer os efeitos materiais da revelia (AgInt no AgRg no REsp n. 1.278.177/MG, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 20/6/2017, DJe de 28/6/2017), muito menos o ônus da impugnação especificada (REsp n. 1.411.076, Ministro Og Fernandes, DJe de 17/05/2019).

No caso, o valor foi especificamente impugnado na origem, e a análise do processo administrativo evidencia que a quantia indicada pela apelada não encontra respaldo nos valores ali indicados, sendo necessária, portanto, a liquidação.

(...).

O julgado embargado considerou que os valores foram efetivamente impugnados na origem, assim como enfrentou expressamente a questão relativa à divergência entre os valores, identificando divergências que demandam apuração específica e pontuando que a ausência de formalização do 1º Termo de Ajuste de Contas e a inconsistência dos cálculos apresentados justificam a necessidade de liquidação para quantificação exata do montante devido.

O acórdão não afirmou que a documentação bastaria para a execução direta do valor pleiteado, mas apenas que ela comprova a existência do direito à repactuação. A distinção estabelecida foi clara: a suficiência da prova quanto à existência do crédito não se confunde com a certeza quanto ao valor exato, diante das inconsistências detectadas. A determinação de liquidação, nesse contexto, não contradiz, mas complementa o raciocínio adotado.

Quanto à eficácia da notificação extrajudicial como marco inicial da mora, a questão também foi enfrentada. O acórdão fixou o termo inicial dos juros a partir da citação, com base no art. 405 do Código Civil, exatamente porque
“
não houve a efetiva formalização do Termo de Ajuste de Contas, sem o qual não há mora, independentemente da notificação administrativa para pagamento da quantia que a apelada entendia devida.
”

Por fim, não se verifica julgamento extra petita, já que o colegiado examinou tanto as matérias que emergiam da controvérsia recursal, quanto as demais submetidas ao juízo de origem, notadamente em razão da remessa necessária, condição de eficácia da sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório.

Pontua-se que o “inconformismo da parte embargante não se amolda aos contornos da via dos embargos de declaração, previsto no art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o acórdão ora combatido não padece de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando o manejo de tal recurso para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.” (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.168.983/RS, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 4/4/2022, DJe de 7/4/2022.)

Além disso, quanto ao prequestionamento, é pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não há necessidade de transcrição literal dos dispositivos legais para que se considere prequestionada a matéria, bastando que esta tenha sido enfrentada, ainda que implicitamente, pela instância ordinária.

Sobre o tema, confira-se:

(...) O "prequestionamento implícito consiste no debate de matérias atinentes à lei federal sem que haja citação expressa dos dispositivos objeto de interpretação. O prequestionamento ficto, por sua vez, depende da oposição de embargos de declaração suscitando a omissão na análise de determinada matéria, nos termos do art. 1.025, CPC" (AgInt no REsp n. 1.930.287/AM, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023). (...). (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.910.190/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023.)

Na hipótese, o julgado embargado enfrenta suficientemente as matérias suscitadas, inexistindo vício a ser sanado por meio do presente recurso.

Posto isso, conheço e nego provimento aos presentes embargos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.10.2025 a 04.11.2025:

Acompanho o E. Relator.